Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA PERICIAL REQUERIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Deve ser anulada a sentença que rejeita os embargos à execução na hipótese em que o julgamento não prescinde da perícia contábil requerida pelo embargante para demonstrar a inexistência da dívida cobrada in executivis.

II. Recurso conhecido e parcialmente provido.